Tribunal: TJSP
Processo: 2071203-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples tentado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Paciente não se enquadra no grupo de risco da COVID-19 - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.